Tribunal: TRF3
Processo: 5009394-91.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
80/366)

5009394-91.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O Plenário do STF decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- Matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória, sendo, portanto, nos termos da Súmula 393 do STJ, passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

- Não é caso de declarar-se a nulidade da execução fiscal, que deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido, sendo caso de substituição da certidão de inscrição em dívida ativa, sem a necessidade de novo lançamento, pois para a verificação do quanto devido são necessários meros cálculos aritméticos (Nesse sentido: REsp 1.115.501/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009394-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009394-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela INDÚSTRIA DE PAPEL R. RAMENZONI S.A. em face da r. decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, porém indeferiu o pedido de exclusão da referida parcela das CDAs por não haver demonstração contábil.

Alega a agravante, em síntese, a comprovação da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Requer a extinção da execução fiscal, em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS ou, alternativamente, a imediata exclusão de tais parcelas do montante em cobro.

Liminar indeferida.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009394-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.

A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

Assinalo que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos da jurisprudência deste Colendo Tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte, é o destacado na nota fiscal, eis que deve ser excluído do conceito de receita todo o ICMS faturado, e não o valor devido após as deduções do imposto anteriormente cobrado.

Entendo ser a matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória. Assim, nos termos da Súmula 393 do STJ, é matéria passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Não é caso de declarar-se a nulidade da execução fiscal, que deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido, sendo caso de substituição da certidão de inscrição em dívida ativa, sem a necessidade de novo lançamento, pois para a verificação do quanto devido são necessários meros cálculos aritméticos (Nesse sentido: REsp 1.115.501/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

Portanto, não obstante tenha sido reconhecido o direito da devedora de recolher as contribuições para o PIS e a COFINS sem incluir o ICMS nas respectivas bases de cálculo, o pedido de extinção da execução fiscal não merece acolhimento.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão da parcela de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS das CDAs em execução.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O Plenário do STF decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- Matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória, sendo, portanto, nos termos da Súmula 393 do STJ, passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

- Não é caso de declarar-se a nulidade da execução fiscal, que deve prosseguir pelo saldo efetivamente devido, sendo caso de substituição da certidão de inscrição em dívida ativa, sem a necessidade de novo lançamento, pois para a verificação do quanto devido são necessários meros cálculos aritméticos (Nesse sentido: REsp 1.115.501/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010).

- Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.